Tribunal: TJSP
Processo: 2285159-92.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Propriedade Intelectual / Industrial
Órgão julgador: Maurício Pessoa
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2021-02-18
Data de publicação: 2021-02-18

Ementa:
Agravo de instrumento – Ação cominatória c/c pedido indenizatória e de tutela antecipada – Indeferimento de tutela de urgência, pleiteada em reconvenção, que visa o recolhimento de máquinas produzidas e comercializadas pela ré a terceiros, cessação de práticas violadoras da obrigação de não concorrência e abstenção de prática de outros atos violadores – Manutenção – Ausência dos requisitos

Ementa:
Agravo de instrumento – Ação cominatória c/c pedido indenizatória e de tutela antecipada – Indeferimento de tutela de urgência, pleiteada em reconvenção, que visa o recolhimento de máquinas produzidas e comercializadas pela ré a terceiros, cessação de práticas violadoras da obrigação de não concorrência e abstenção de prática de outros atos violadores – Manutenção – Ausência dos requisitos correspondentes – Controvérsia que não admite solução liminar – Recurso desprovido.